Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. restituição do prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. impossibilidade. justa causa não comprovada. desbloqueio dos valores encontrados em contas bancárias. sisbajud. indevido. penhora de verba de natureza salarial. não comprovada. mitigação do princípio da impenhorabilidade de verbas salariais.

1. O artigo 223 do Código de Processo Civil exige a demonstração de justa causa para que a preclusão temporal seja excepcionalmente afastada diante do descumprimento de um prazo próprio.

1.1. Constando-se que o afastamento da advogada não teve o condão de inviabilizar o adimplemento voluntário ou o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, inexiste fundamento plausível para que sejam restituídos os respectivos prazos.

1.2. A apresentação de atestado médico recomendando o afastamento temporário da causídica dos executados não configura, por si só, justa causa apta a autorizar a restituição de prazos, sobretudo quando houver outro mandatário constituído nos autos.

1.3. Inexistência de demonstração acerca do alegado problema de saúde do outro advogado constituído na demanda.

2. Ausente a comprovação das hipóteses de impenhorabilidade, especialmente que os valores bloqueados possuem origem salarial, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas dos devedores via convênio SISBAJUD.

2.1. Meras cópias de telas de aplicativos de instituições financeiras, contendo informações parciais acerca das contas bancárias dos executados, não são suficientes para demonstrar que os valores bloqueados possuem origem salarial.

3. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.